Tribunal: STF
Processo: AR 961
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-06
Data de publicação: 1985-02-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. FIXAÇÃO DE QUOTAS DE TRIGO DOS MOINHOS. SUNAB.
REVISÃO COM BASE NO DECRETO-LEI N. 210, DE 27.02.1967, ART. 15,
PARAGRAFO 1., E NA PORTARIA N. 137, DE 7.3.1967, ART. 24, LETRA 'C'.
PROVA FÍSICA PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE REAL DE MOAGEM. DESDE
29.4.1967, DEVERIAM OS MOINHOS ESTAR COM SUAS INSTALAÇÕES
PREPARADAS PARA A PROVA DE VERIFICAÇÃO DESSA CAPACIDADE. ARESTO
QUE CONHECEU DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA SUNAB E MOINHOS
LITISCONSORTES, CASSANDO ACÓRDÃO CONCESSIVO DE MANDADO DE SEGURANÇA
AO AUTOR. AÇÃO RESCISÓRIA BASEADA NO ART. 485, INCISOS V E IX, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUA IMPROCEDENCIA. O ACÓRDÃO RESCINDENDO,
LONGE DE DESRESPEITAR O SISTEMA LEGAL REGENTE DA MATÉRIA, DIRIMIU A
CONTROVERSIA, EM CONSONANCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, A ÉPOCA, JÁ ASSENTADA E AINDA HOJE VIGORANTE.
PRECEDENTES DO STF. DIANTE DA NORMA DO ART. 485, V, DO C.P.C., NÃO
LOGRA, OUTROSSIM, QUALQUER PROCEDENCIA A ALEGAÇÃO CONSTANTE DA AÇÃO
RESCISÓRIA, SEGUNDO A QUAL, AO SER PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA,
NO STF, HAVIA MUITO TEMPO SE RESTABELECERA A QUOTA DE MOAGEM DO
AUTOR, ANTERIOR A VISTORIA DA SUNAB, POR FORÇA DOS JULGADOS
FAVORAVEIS DAS INSTANCIAS ORDINARIAS. VERIFICANDO-SE A REFORMA DO
ACÓRDÃO DO TFR E CASSADA A SEGURANÇA, RESTABELECEU-SE A EFICACIA DO
ATO ADMINISTRATIVO DA SUNAB, RELATIVO A PRIMEIRA VISTORIA, REALIZADA
EM SETEMBRO DE 1967, QUE, A SUA VEZ, FAVORECIA AOS MOINHOS
LITISCONSORTES PASSIVOS. TAMBÉM NÃO PROSPERA A DEMANDA RESCISÓRIA,
COM BASE NO ART. 485, XI, DO CPC, PORQUE NÃO DEMONSTROU O AUTOR A
EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, RESULTANTE DE ATOS OU DE DOCUMENTOS DA
CAUSA. OS FATOS, COMO ALEGADOS NA INICIAL, FORAM, PRECISAMENTE, O
OBJETO DA CONTROVERSIA E DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ORA RECONHECIDO.
NÃO CABE REAPRECIAR ESSA MATÉRIA DE FATO, NA AÇÃO RESCISÓRIA.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.